Tribunal: TJBA
Processo: 8019892-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019892-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

AGRAVADO: ANGELO PATRICK SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. MULTA COMINATÓRIA. COERÇÃO INDIRETA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Débito, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata retirada do nome do autor dos órgãos de restrição de crédito decorrente de suposto contrato de cartão de crédito não reconhecido pela parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

2. Verifica-se que, em cognição sumária, o réu não demonstrou a regularidade da contratação, impondo-se a medida de urgência como meio de cessar possível prejuízo ao consumidor.

3. A multa cominatória, nesse contexto, configura instrumento legítimo de coerção indireta, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Conforme a doutrina majoritária e jurisprudência consolidada, seu objetivo não é punitivo nem indenizatório, mas sim intimidatório, devendo ser suficientemente elevada para produzir efeito prático e eficaz, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

4. A fixação do valor em R$ 200,00 diários revela-se proporcional à natureza da obrigação imposta e à urgência da providência. Por outro lado, mostra-se adequada a fixação de limite máximo de R$ 100.000,00, como forma de evitar eventual desproporcionalidade na cumulação da multa.

5. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019892-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada ANGELO PATRICK SILVA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .